Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1000406-26.2020.8.11.0000
Recorrente : MARCOS TADEU MACHADO
Recorrido : AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARCOS TADEU MACHADO (id 52094040) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 40882460):
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO QUE REVIGOROU LIMINAR EM AÇÃO POSSESSÓRIA – DETERMINAÇÃO QUE CONSISTE EM MERO EXPEDIENTE – IRRECORRIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O despacho que manda cumprir o acórdão e acolhe pedido da parte para excluir da reintegração de posse área de reserva indígena não tem cunho decisório e por isso não cabe Agravo de Instrumento. Assim, deve ser mantida a monocrática que não conheceu desse Recurso.” (TJMT, RAI 1000406-26.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2020).
Os Embargos de Declaração id 42223487 foram rejeitados, conforme acórdão id 4886458.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão deve ser reformado, uma vez que teria violado “os artigos 2o, 141 e 492 do CPC/2015; artigos 239 e 240 CPC/2015 (antigos artigos 214 e 219 do CPC); artigo 374, II e III, do CPC/2015; 556 CPC/2015 (antigo 922 CPC/73); 557 CPC/2015 (antigo 923 do CPC/1973), 561 CPC/2015 (antigo 927 CPC/73) e 1.210 1.238 do Código Civil Brasileiro.”
Afirma que a decisão contrariou “diretamente aos dispositivos de Lei Federal capitulados no artigo 489, inciso IV e no artigo 1.022, inciso II, ambos do CPC, por ter o Tribunal de origem se omitido quanto ao enfrentamento de matéria de ordem pública, consistente na ausência de demonstração da individualização da posse pela Autora, logo na inicial, como lhe competia, deixando de atender assim ao pressuposto processual da comprovação da posse exigido pelo inciso I do Art. 561 do CPC (corresp. ao Art. 927 do CPC/73), levantada nas razões do Agravo de Instrumento, o qual foi julgado por decisão monocrática, não conhecendo o recurso (ID. 31847497).”
Assevera que devem ser comprovados os requisitos previstos no artigo 561 do CPC para fins de concessão da liminar possessória que foi deferida em Primeiro Grau e mantida pelo TJMT, ressaltando que não foi apresentado nenhum mapa ou memorial descritivo, bem como não existe “descrição cartográfica da poligonal geral da área de posse que defende e pretende ser reintegrada”, postulando pela extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, § 3o, IV do CPC”.
Aduz que os artigos 2o, 141 e 250, todos do CPC restaram violados, uma vez que o Recorrente foi incluído ex officio no polo passivo da demanda, retirando-lhe a condição de terceiro de boa-fé, determinando o cumprimento da liminar contra sua posse.
Ao final, diz que restaram violados os artigos 1.210 e 1.238, ambos do Código Civil, uma vez que é assegurado ao possuidor de mais de ano e dia o direito de ser mantido na posse em caso de esbulho, ainda que em virtude de decisão judicial.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 52275472 e 52274997.
A decisão de id 52987462 indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Contrarrazões (id 55316450).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão sem omissão.
A parte Recorrente volta-se contra o aresto que desproveu o agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou o “revigoramento” da liminar deferida na ação possessória em trâmite no juízo de primeiro grau.
Em síntese, menciona que o acórdão viola os artigos “489, inciso IV e 1.022, inciso II, do CPC, por ter o Tribunal de origem se omitido quanto ao enfrentamento de matéria de ordem pública, consistente na ausência de demonstração da individualização da posse pela Autora, logo na inicial, como lhe competia, deixando de atender assim ao pressuposto processual da comprovação da posse exigido pelo inciso I do Art. 561 do CPC (corresp. ao Art. 927 do CPC/73), levantada nas razões do Agravo de Instrumento, o qual foi julgado por decisão monocrática, não conhecendo o recurso (ID. 31847497)”.
Pois vem, da análise do aresto sufragado denota-se que a decisão não incorreu no vício supramencionado eis que é cristalino em dizer que a decisão do juízo se deu em cumprimento ao Agravo de Instrumento n. 1005867-47.2018.8.11.0000 e não se trata de decisão interlocutória, vejamos (id 40708482):
“Como bem destacado na monocrática, é evidente que o juízo a quo apenas determinou o cumprimento do acórdão proferido no AI 1005867-47.2018.8.11.0000, interposto pela ora agravada. Portanto, a decisão era irrecorrível e por isso cabia ao relator não conhecer do Recurso, nos termos dos arts. 932 e 203 do CPC.
Agora o agravante insurge-se contra o despacho que se limitou a cumprir o aresto (Id 29153491) que revigorou a liminar concedida na Ação Possessória.
No mais, foi acolhido o pedido da ora agravada para excluir da reintegração a parte que se corresponderia à reserva indígena, sem nenhuma correlação com o ora agravante e sem cunho decisório, o que também impõe o não conhecimento do Recurso.
Da mesma forma, não tem amparo jurídico a alegação de que a decisão originária reporta-se à tutela antecipatória, uma vez que só deu cumprimento ao acórdão, este sim resolveu a tutela provisória, visto que, como antes mencionado, deferiu o revigoramento da liminar concedida na Ação de Manutenção de Posse. Contudo, como já transitou em julgado, a matéria está preclusa.”
Dito isso, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara Julgadora fundamentou expressamente a improcedência do apelo, inexistindo, portanto, omissão e, por conseguinte, violação aos artigos 489, inciso IV e 1.022, inciso II, do CPC.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Ao apontar violação aos artigos 1.210 e 1.238, do Código Civil, a Recorrente aduz que é assegurado ao possuidor de mais de ano e dia o direito de ser mantido na posse em caso de esbulho.
Pois bem, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ocorre, portanto, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO PELO AGRAVADO DOS PODERES INERENTES À PROPRIEDADE DO IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, rever a conclusão do Tribunal a quo acerca da configuração dos requisitos ensejadores da procedência ou improcedência da tutela possessória demandaria o reexame de provas. Incidência da Súmula 7 do STJ.
2. O mero inconformismo do agravante com a decisão agravada não enseja a imposição da multa por litigância de má-fé, não sendo decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
3. De acordo com o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido.
4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1179489/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018) (g.n)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. POSSE VELHA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte recorrente, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Inexiste afronta ao art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015 quando o órgão julgador se pronuncia de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos, não havendo necessidade de se construir textos longos e individualizados para rebater uma a uma cada argumentação, quando é possível aferir, sem esforço, que a fundamentação não é genérica.
3. Não há falar em erro de julgamento se a decisão de primeiro grau aplica indevidamente o art. 927 do CPC/73, e o Tribunal de origem enquadra o fato em dispositivo legal diverso, confirmando a liminar de reintegração de posse, porque preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC/73.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é possível a concessão de tutela antecipada em ação possessória de força velha, desde que preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC/73, a serem aferidos pela instância de origem.
5. Segundo o acórdão recorrido, os documentos carreados aos autos mostraram-se suficientes para comprovar a existência da posse sobre o imóvel e o esbulho praticado. Incidência da Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1089677/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 16/02/2018) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante todo o exposto, nego seguimento do recurso.
Cuiabá/MT, 1o de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII